Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-72.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-72.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: MURIELI DE SOUZA AMARAL DA SILVA

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEBI – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000422-72.2023.8.05.0079, julgou procedente a ação condenando o réu a conceder licença em favor da apelada MURIELI DE SOUZA AMARAL DA SILVA, enquanto perdurar seu mandato junto ao SINDICATO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS.

2 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a apelada foi eleita para desempenhar a função sindical junto ao SINDICATO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, assiste-lhe o direito de licença, a teor de expresso texto do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Itapebi-BA (ID 69482448).

3 – A Constituição Federal, no artigo 8º, inciso VIII, consagra a liberdade de associação sindical e a garantia de que o trabalhador, quando eleito para exercer cargos de direção em entidades sindicais, tenha o direito de se afastar das suas funções sem prejuízo de sua remuneração, salvo nas hipóteses de serviço essencial, que deve ser ponderado caso a caso.

4 – No caso dos servidores públicos municipais de Itapebi – BA, a legislação local em questão, especificamente a Lei Municipal n.º 502/05, confere o direito expresso à concessão de licença para o exercício de cargos de direção sindical.

5 – Uma vez prevista a concessão de licença para o exercício de função sindical, não se pode obstar tal direito, salvo em situações excepcionais que envolvam risco concreto à prestação de serviços essenciais à população, o que não é o caso do presente processo. A alegação de que o afastamento do autor implicaria em gastos adicionais com a substituição do servidor não pode ser considerada como motivo legítimo para o indeferimento do direito à licença, pois o direito do trabalhador à representação sindical é garantido pela Constituição Federal.

6 – O Município apelante não comprovou, de forma concreta, que a ausência do servidor acarretaria dano irreparável ao funcionamento do serviço público, ou que a licença geraria ônus insuperável, o que afasta a alegação de impossibilidade do afastamento. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

7 – Nestas condições, o servidor público tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato classista ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada pela Constituição Federal.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000422-72.2023.8.05.0079, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis – BA, apelante MUNICÍPIO DE ITAPEBI – BA e apelada MURIELI DE SOUZA AMARAL DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III